Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA QUANTIA COBRADA PELO RECORRENTE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3o, DO CPC. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO MERECE PROSSEGUIR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual, após ressaltar a suspensão da exigibilidade da quantia cobrada pelo recorrente diante da gratuidade de justiça concedida ao devedor na origem, determinou o arquivamento do incidente de cumprimento de sentença.
2. No caso em deslinde o Juízo singular, nos autos do processo de origem, deferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravado em sua petição inicial, sendo certo que em momento algum do curso da marcha processual o agravante, então demandado, insurgiu-se contra a concessão do aludido benefício. 2.1. Eventual impugnação à gratuidade de justiça deve ser deduzida pela parte adversa no momento oportuno e exige a efetiva demonstração de que o requerente tem condições econômicas para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. 2.2. Uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida por meio de decisão interlocutória, de acordo com as regras previstas nos artigos 100 e 101, ambos do CPC, o agravante, então demandado, deveria ter manejado a impugnação ao benefício aludido no prazo de 15 (quinze) dias ou interposto, em igual prazo, agravo de instrumento contra a supracitada decisão, o que não ocorreu.
3. Meras alegações desacompanhadas de elementos mínimos suficientes para infirmar a conclusão a que chegou o Juízo singular são insuficientes para afastar a concessão da gratuidade de justiça, sendo certo que a parte impugnante deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário, o que também não ocorreu.
4. É perceptível que o ora agravado, então demandante, após a sentença que julgou o pedido deduzido nos embargos à execução procedente e declarou a inexigibilidade do título executivo por ele apresentado, interpôs recurso de apelação e recolheu voluntariamente o valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Isso não obstante, é igualmente perceptível que, em momento posterior, no incidente de cumprimento de sentença, o Juízo singular intimou o agravado, agora na posição de devedor dos valores referentes à sua condenação ao pagamento de honorários de advogado, para demonstrar, por meio de documentos, a subsistência da situação de hipossuficiência econômica que ensejou o deferimento da gratuidade de justiça. 5.1. O agravado, em atendimento ao aludido comando judicial, peticionou aos autos para informar sua renda mensal, comprovar despesas e anexar cópia de extratos bancários e da declaração de imposto de renda, tendo o Juízo singular, por meio da decisão ora agravada, ressaltado, além do inicial deferimento da gratuidade de justiça por ocasião do recebimento da exordial no processo de execução, que os documentos apresentados pelo agravado evidenciam que não houve mudança superveniente na situação econômica do beneficiário.
6. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. Tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil exigem a efetiva demonstração da necessidade da medida, de modo que é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 6.1. No caso em deslinde, notadamente diante dos documentos apresentados pelo agravado, não há razões para divergir do entendimento manifestado, em duas oportunidades distintas, pelo Juízo singular, no sentido da efetiva configuração da alegada hipótese de hipossuficiência econômica.
7. Assim, não há como ser afastada a aplicação da regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC, pois a concessão da gratuidade de justiça, embora não dispense a condenação do beneficiário em custas processuais e honorários de advogado, determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco) anos, salvo no caso de demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir. Decisão mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.